Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-19.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - Provado que o réu, companheiro da vítima, ofendeu a integridade física dessa ao agarrá-la pelo pescoço e empurrá-la, fazendo com que caísse no chão e lesionasse o dedo, é de se manter a condenação pela contravenção penal do art. 21 da LCP, c/c arts. 5o e 7o da L. 11.340/06.
3 – Apelação não provida.